Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-58.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700878-58.2018.8.07.0008 RECORRENTE: ACAI DO JAPA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA RECORRIDA: E. M. DOS SANTOS SERVICOS DE LOCACAO DE ARTIGOS PARA FESTAS - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. PRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA/ 531STJ. EMBARGOS À MONITÓRIA. COGNIÇÃO AMPLIADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou ignorado. 2. Não se exige para fins de propositura da ação monitória a declinação da causa debendi de cheques prescritos, conforme Enunciado no 531 da Súmula do STJ. 3. Embora não se exija, para fins de propositura de ação monitória, a declinação da causa debendi em cheques prescritos, é assente, na jurisprudência pátria, ser possível, em sede de embargos monitórios, a discussão sobre o negócio jurídico subjacente à emissão do título, cabendo ao Réu/Embargante suportar o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor, aptos a afastar a exigibilidade da cobrança, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC. 4. Recurso não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil, porque é essencial o esgotamento de todos os meios de localização (consulta a cadastros de órgãos e concessionária de serviços públicos) para que se configure hipótese de citação por edital; b) artigo 85, caput e § 2o, e 86, parágrafo único, ambos do CPC, pleiteando a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJRS. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do NPJ/UniCEUB (OAB/DF 666.666). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à indicada contrariedade ao artigo 256, § 3o, do CPC, e ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015